Tribunal: STF
Processo: RE 599194
Classe: RE
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-09-14
Data de publicação: 2010-09-14

Ementa:
EMENTA:


TRIBUTÁRIO. IMUNIDADE. ENTIDADE DE EDUCAÇÃO. ALEGADA 
   DESCARACTERIZAÇÃO DE PROPÓSITO ASSISTENCIAL OU FILANTRÓPICO. 
   SERVIÇOS ALEGADAMENTE PROVIDOS AOS GRUPOS SOCIAIS MAIS ABASTADOS E 
   CAPAZES DE PAGAR ALTAS MENSALIDADES.
LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO. CARÁTER 
   VINCULADO. OBSERVÂNCIA DA REGRA DA LEGALIDADE E DOS PRINCÍPIOS DO 
   DEVIDO PROCESSO LEGAL E DA CAPACIDADE CONTRIBUTIVA. É DEVER DA 
   ENTIDADE FISCAL DEMONSTRAR A DESPROPORÇÃO ENTRE A ATIVIDADE 
   ASSISTENCIAL AOS MAIS NECESSITADOS E O BENEFÍCIO 
   TRIBUTÁRIO.
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL.
1. Por respeito à 
   regra da legalidade, à indisponibilidade do interesse público e da 
   propriedade, a constituição do crédito tributário deve sempre ser 
   atividade administrativa plenamente vinculada. É ônus da 
   Administração não exceder a carga tributária efetivamente autorizada 
   pelo exercício da vontade popular. Assim, a presunção de validade 
   juris tantum do lançamento pressupõe que as autoridades fiscais 
   tenham utilizado os meios de que legalmente dispõem para aferir a 
   ocorrência do fato gerador e a correta dimensão dos demais critérios 
   da norma individual e concreta, como a base calculada, a alíquota e 
   a sujeição passiva.
2. Considerada a fundamentação utilizada pelo 
   Tribunal de origem, de que haveria comprovação a favor da 
   entidade-agravada sobre sua alegada filantropia, competia ao 
   município-agravante indicar que, durante o procedimento de 
   constituição do crédito tributário, ou no curso dos embargos à 
   execução fiscal, a atividade assistencial desenvolvida era 
   desproporcional ou irrisória em relação ao benefício constitucional 
   recebido, de modo a escamotear atividade educacional voltada 
   exclusivamente a agraciar determinado segmento social mais 
   abastado.
3. Ausentes tais dados, aplica-se a orientação da Súmula 
   279/STF.
Agravo regimental ao qual se nega provimento.